Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. O desemprego é condição transitória, sobretudo no caso de pessoa em plena capacidade laborativa, como no caso do agravante, o que permite que concorra com o mínimo para dar dignidade e sobrevivência a sua prole.
4. A existência de outros filhos, não comprova, por si só, a impossibilidade do alimentante arcar com os alimentos anteriormente fixados. É imprescindível que haja nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a existência de outros filhos tenha acarretado a assunção de obrigações pecuniárias capazes de alterar sua capacidade contributiva.
5. Quanto a questão envolvendo guarda entendo ser imprescindível a ampla da dilação probatória acerca do tema, com a realização, ao menos, de estudo psicossocial e oitiva do menor, em atendimento ao melhor interesse do adolescente.
6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.